Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-97.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500036-97.2019.8.26.0552, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
ALLYSON RAFAEL ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA CINCO (05) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO
DE QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS (583) DIAS-MULTA, NO PISO,
DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06, C.C. O
ART. 244-B, DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 70 DO CP, MANTIDA,
NO MAIS A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500036-97.2019.8.26.0552 -Voto no 24.164
2
Apelação Criminal no 1500036-97.2019.8.26.0552
Apelante: Allyson Rafael Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pirassununga
Voto no 24.164 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 174/178, cujo relatório se adota,
ALLYSON RAFAEL ALVES foi condenado por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do CP, ao
cumprimento de sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa, no piso. Indeferido o apelo
em liberdade.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição por
insuficiência de provas de ambas as imputações. Ressalta, em relação à imputação
pelo crime de corrupção de menores, que não foi demonstrado o envolvimento do
menor, irmão do acusado, na prática da traficância (fls. 181/186).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 215/217).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 25 de janeiro
de 2019, por volta de 17h, na Rua Antônio Ricci, 93, Jd. Santa Clara, cidade de
Pirassununga, ALLYSON RAFAEL ALVES guardava, para fins de tráfico, 04
porções de maconha, com peso de 76g, 03 eppendorfs contendo cocaína, pesando
2g, 13 pedras de crack, com peso de 2 gramas, além de 59 eppendorfs vazios, uma
balança digital, 02 rádios comunicadores HTs e R$ 123,10, em dinheiro, conforme
auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo definitivo,
respectivamente, de fls. 23/24, 27/28 e 101/104. Consta, ainda, que o denunciado
praticava a traficância juntamente com seu irmão Marcus Vinícius Alves, de 15 anos
de idade, corrompendo-o, com ele praticando e induzindo-o a praticar o tráfico de
drogas.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado admitiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500036-97.2019.8.26.0552 -Voto no 24.164
3
traficância. Esclareceu que as drogas, o dinheiro, embalagens, balança de precisão e
rádios comunicadores pertenciam a ele. Detalhou que todo o material apreendido era
para fins de tráfico. Negou que seu irmão, o adolescente Marcus Vinícius, estivesse
auxiliando na mercancia ilícita (cf. fls. 08). Em juízo, manteve a versão apresentada
na polícia, ressaltando que o seu irmão, na ocasião dos fatos, quis assumir a
propriedade dos entorpecentes a fim de isentá-lo da acusação (cf. interrogatório
gravado em CD).
O policial civil Domingos Claudio de Oliveira, em
juízo, disse que em decorrência de denúncias anônimas realizou campana com o
objetivo de observar a movimentação na residência do acusado. Constatou atos
indicativos de venda de entorpecentes, pois em diversas ocasiões terceiras pessoas se
dirigiam ao imóvel e procuravam o acusado e o irmão dele, o menor Marcus
Vinícius. Após, diante do cumprimento de mandado de busca no referido imóvel, na
presença do acusado e do menor, acompanhado de outros policiais, no guarda-roupa
de ambos, localizou drogas, petrechos utilizados para embalar os entorpecentes,
rádios comunicadores e dinheiro. Detalhou que na parede do quarto do acusado, que
também era ocupado pelo irmão dele, havia a inscrição fazendo referência à
determinada facção criminosa (cf. depoimento gravado em CD).
O guarda municipal Edmilton Rodrigo Robocino,
também sob o contraditório, afirmou ter participado da diligência no dia dos fatos,
em apoio à Polícia Civil, e corroborou as declarações do policial Domingos.
Como se vê, incontroversa e induvidosa a imputação
de tráfico em desfavor do acusado.
Outrossim, a prova acusatória, igualmente, revelou que
o menor Marcus Vinícius, irmão do acusado, estava envolvido na traficância, pois
conforme o policial civil Domingos esclareceu, durante campana, percebeu que
supostos usuários procuravam tanto o acusado quanto o irmão dele.
Nesse contexto, diversamente do alegado pela defesa,
restou devidamente demonstrado que o acusado agia em comparsaria com o menor,
restando devidamente caracterizado o delito de corrupção de menores.
Em relação à pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500036-97.2019.8.26.0552 -Voto no 24.164
4
A base do tráfico foi fixada com aumento na fração de
dois quintos (2/5), aumento correto, pois calcado na quantidade e variedade de
entorpecentes, além dos petrechos para pesagem e embalo e, ainda, o fato de manter
no quarto inscritos que reverenciam perigosa organização criminosa, indicando
maior reprovabilidade e culpabilidade de sua conduta.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a menoridade
relativa foi reconhecida em favor do acusado, com redução da pena para seis (06)
anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, no piso.
Entretanto,
a
referida
atenuante,
tida
como
circunstância preponderante, impõe a redução da pena para o piso, ou seja, cinco
(05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no mínimo legal.
Na última fase, o privilégio foi afastado de forma
correta, considerando-se o envolvimento aprofundado do acusado no mundo do
tráfico, indicando, assim, a sua dedicação a atividade criminosa.
Por fim, em decorrência da condenação, também pelo
delito de corrupção de menores, a hipótese enseja reconhecimento de concurso
formal entre as infrações, diversamente do reconhecido na sentença, que aplicou a
regra do concurso material, isto porque, a incidência cumulativa das sanções
somente ocorrerá quando demonstrada a existência de desígnios autônomos por
parte do agente, o que não ocorreu no presente caso.
Diante disso, o aumento na sanção mais grave, qual
seja, a do tráfico de drogas, deve ser na fração mínima, ou seja, um sexto (1/6),
resultando em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado, considerando-se as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, conforme ressaltado na sentença,
deve ser mantido.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA
DO ACUSADO PARA CINCO (05) ANOS E DEZ (10) MESES DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500036-97.2019.8.26.0552 -Voto no 24.164
5
(583) DIAS-MULTA, NO PISO, DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 33,
“CAPUT”, DA LEI 11.343/06, C.C. O ART. 244-B, DA LEI 8.069/90, NA
FORMA DO ART. 70 DO CP, MANTIDA, NO MAIS A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator